Tribunal: STF
Processo: HC 67423
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-06
Data de publicação: 1989-06-06

Ementa:
Processual Penal. Citação editalícia: nulidade. Inocorrência.
Não é de se ter como nula a citação por edital, se é certo que o réu foi procurado no endereço indicado como o de sua residência e lá não foi encontrado, tendo seu progenitor declarado encontrar-se ele foragido, e, quanto à firma em que trabalharia, o nome dado não confere com aquele agora indicado, e o número da Avenida em que estaria ela localizada não foi fornecido. Ademais, não tentou demonstrar o impetrante que o réu, na época em que estava sendo procurado para ser citado, realmente se encontrava trabalhando em tal firma.